Tribunal: TJMT
Processo: 1008199-92.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008199-92.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ELTON JONATHAN BUFFON ARAUJO - CPF: 024.269.791-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO EXECUTADO INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, bem como no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O
apelante
sustenta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, defendendo a possibilidade de suspensão do feito para adoção de medidas administrativas prévias e requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor da causa, à data do ajuizamento, é inferior ao limite de alçada correspondente a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, não se admite recurso de apelação, sendo cabíveis apenas embargos infringentes e embargos de declaração.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, fixa que o valor correspondente a 50 ORTN equivale a R$ 328,27 em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001 para aferição do valor de alçada na data do ajuizamento da execução fiscal.

5.
O valor do crédito executado no momento da propositura da ação é de R$ 1.427,38, quantia inferior ao limite correspondente a 50 ORTN atualizado para março de 2025, fixado em R$ 1.485,48.

6.
A inexistência de superação do valor de alçada impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 34; CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 330, III, 485, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.06.2010; TJMT, Apelação n. 0001748-27.2010.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a
sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, bem como no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao extinguir o feito sem oportunizar a adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184 do STF.

Afirma que o precedente do Supremo Tribunal Federal admite a suspensão da execução fiscal para que o ente público promova providências como tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida afronta o princípio da cooperação processual e a vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Defende, também, que a definição de pequeno valor para fins de execução fiscal deve observar a autonomia legislativa do ente federado, não podendo ser imposta por ato administrativo do Poder Judiciário.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja oportunizada a adoção das medidas administrativas prévias previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.
(Id
349158856
).

Sem contrarrazões
em razão da ausência de citação.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
28.3.2025
,
visando o recebimento de créditos tributários,cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

1.427,38
,
constante
da
s
CDA
s
n.
1459/2025
e n.
1460/2025
.

O apelante se insurge contra a sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Todavia, a incursão no exame de mérito do recurso não é possível no caso em apreço, como se observará a seguir.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo

já se manifestou
n
esse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores
menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E,
divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as
execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz Fu
x, 1S,
j.
9.
6
.2010)
.

C
onforme restou estabelecido pelo STJ, em
março
de 202
5
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
1.485,48
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

1.427,38
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50ORTN. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp1.168.625/MG), fixou o valor de R$ 328,27 como equivalente a 50 ORTN em dezembro de 2000, devendo ser atualizado pelo IPCA-E.

5. No caso concreto, o valor da execução à data do ajuizamento (janeiro de 2010) era de R$336,30, montante inferior ao valor atualizado de 50 ORTN (R$622,66), o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade da apelação quando não superado o valor de alçada estabelecido no art. 34 da LEF, aplicando-se o art. 932, III, do CPC.
(
TJMT

0001748-27.2010.8.11.0037
,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14.8.2025
).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026